Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão, o que não ocorreu.
2. Na hipótese, bem traçadas as razões por que deferido o benefício da gratuidade de justiça ao agravado, assim como por que julgado improcedente o pedido de filiação socioafetiva requerida pelo ora embargante na inicial, muito bem definido que “o reconhecimento da paternidade socioafetiva em sentença não encontra respaldo na vontade de J.H.D.S. expressa no seu testamento e os demais elementos do conjunto probatório são insuficientes para comprovar a inequívoca intenção materno-filial de D.F.D.S.”
3. A via estreita dos embargos de declaração não serve para exame de alegadas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes, como pretende o embargante. Eventual discordância quanto ao julgamento deve ser objeto de recurso apropriado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.